Tribunal: CARF
Processo: 13738.000982/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13738.000982/2008-22
ACÓRDÃO
2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMEN LUIZA DO AMARAL HARTZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
CARÁTER INDENIZATÓRIO OU REMUNERATÓRIO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE
PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF e pelo Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 136/STJ), o IRPF não incide sobre o pagamento de valores a
título de licença-prêmio convertida em pecúnia, se caracterizada uma das
seguintes situações: (a) a licença-prêmio não fora gozada por razão alheia à
vontade do contribuinte, dada a necessidade de serviço; ou (b) a licença-
prêmio não fora gozada em razão da extinção do contrato de trabalho ou
do vínculo com a administração pública.
Ausente dos autos razões recursais e provas quanto à motivação da
conversão em pecúnia da licença-prêmio, deve-se manter o
reconhecimento da omissão de rendimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000982/2008-22
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 12/15, relativa ao exercício 2004/ano-
calendário 2003, em que o saldo do imposto a restituir ajustado foi de R$
4.599,14.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 13, foi apurada Omisso de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 129.962,34, do
Comando da Marinha.
À fl. 13 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/10, juntamente
com os demais documentos, alegando, em síntese, que:
1) O esposo da impugnante, Sr.Marcio Hartz, oficial da Marinha do Brasil no posto
de Capitão-de-Mar-e-Guerra, faleceu no dia 04/08/2003.
2) Em virtude do falecimento, a impugnante percebeu, por ocasião do pagamento
de sua pensão militar, em outubro de 2003, a quantia de R$ 129.962,34,
resultante da conversão em pecúnia de três períodos de licenças especiais não
gozadas por Marcio Hartz, nos termos do art. 33 da Medida Provisória n 2.215-10,
de 31/08/2001, a qual dispõe acerca da reestruturação da remuneração dos
militares das Forças Armadas.
3) Entendendo não haver incidência do IR sobre o montante recebido, procedeu à
formalização do processo administrativo de consulta n° 10735.001186/2004-15, o
qual até o momento não foi objeto de apreciação pela Receita Federal do Brasil.
4) No mesmo passo, realizou o lançamento do valor daquela pecúnia em
“Rendimentos Isentos e Não-tributáveis” da declaração de rendimentos do ano-
base 2003, enviada no prazo legal.
5) Conforme entendimento pacífico do STJ, não incide imposto de renda sobre
verbas indenizatórias, sejam estas decorrentes de plano de demissão voluntária
ou plano de aposentadoria incentivada, bem como sobre a conversão em pecúnia
de direitos não gozados tais como licença-prêmio.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000982/2008-22
3
6) É desnecessária a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por
necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de
um direito, estabelece uma presunção a seu favor.
7) Ocorre que o esposo da impugnante permaneceu no serviço ativo da Marinha
do Brasil até sua morte, em 04/08/2003, durante ininterruptos 35 anos, 05 meses
e 11 dias, sem que pudesse ter a oportunidade de gozar qualquer uma das
licenças a que tinha direito, num total de três.
8) Logo, configurou-se ter havido perda por parte do Sr.Marcio Hartz, em razão de
seu falecimento, do direito de usufruir aquelas licenças, cuja reparação foi levada
a efeito por meio da pecúnia paga à impugnante.
9) Sendo assim, a referida pecúnia constitui verdadeira indenização, a qual não
caracteriza acréscimo patrimonial algum, não estando sujeita, por conseguinte, à
incidência do imposto de renda.
10) Há jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
conforme Anexo X ora acostado.
11) Discorre acerca dos Atos Declaratórios e Pareceres da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, restando pacificado, a seu ver, o entendimento de que não
incide imposto de renda sobre a pecúnia em comento.
12) Transcreve ementas do extinto Conselho de Contribuintes que, para a
impugnante, ratificam o seu entendimento.
13) Por fim, requer seja restituído o valor total de R$ 39.973,95, nos termos da
declaração de rendimentos referente ao exercício de 2003, com os acréscimos
legais cabíveis, descontando-se o montante de R$ 4.599,4, já devolvido em razão
da referida notificação de lançamento impugnada.
À fl. 11, novamente acostada à fl. 141, consta o Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL como indeferido.
Às fls. 155/158 consta nova petição da interessada, juntamente com documentos
de fls. 159/170.
À fl. 179 foi proposta diligência por esta instância julgadora no sentido de
informar se já havia sido respondida a consulta formulada no processo
administrativo n° 10735.001186/2004-15, mencionado na impugnação (fl. 03),
bem como fosse anexada cópia integral do mesmo.
De acordo com a fl. 181, em cumprimento à diligência acima mencionada,
observou-se que o processo citado, de n° 10735.001186/2004-15, não se
enquadra como processo de consulta, tendo sido apensado ao presente,
conforme termo acostado à fl. 184.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000982/2008-22
4
Exercício: 2004
PENSÃO DECORRENTE DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
Excetuadas as hipóteses expressamente previstas na legislação, são tributávei
s os rendimentos provenientes do trabalho assalariado e quaisquer provento
s ou vantagens percebidos, inclusive os valores recebidos a título de pensão e
m decorrência daconversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a natureza dos rendimentos declarados autoriza o
reconhecimento da isenção ou não tributação dos valores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores.
Assim sendo, dele tomo conhecimento.
O litígio se resume em determinar se os rendimentos pagos pelo Comando da
Marinha a título de licença-prêmio não gozada são isentos ou não, à luz da
legislação que rege a matéria.
A legislação tributária não deixa dúvida quanto à tributação dos valores recebidos
a título licença-prêmio não gozada, conforme previsto no art. 43, inc. III do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto n° 3.000/1999), senão vejamos:
“Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000982/2008-22
5
...
III- licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;”
Os rendimentos isentos do imposto de renda ou não tributáveis estão capitulados
no art. 39 do mesmo diploma legal, os quais não integram o rendimento bruto
anual da pessoa física. Depreende-se, de forma inquestionável, que os
rendimentos recebidos referentes à licença-prêmio não gozada não figuram
dentre aqueles enumerados nesse dispositivo.
A Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório Interpretativo no 14, de
01 de dezembro de 2005, firmou entendimento sobre o tratamento tributário
dispensado aos rendimentos de licença-prêmio não gozada por necessidade de
serviço e convertida em pecúnia quando da aposentadoria, assim editado:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado
em decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004,
tratou da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de
pagamento de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas
por necessidade do serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, previstas nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3000, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de
pagamento em pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.
No presente caso, observa-se o auferimento de rendimentos pela interessada em
virtude do falecimento de seu marido, oficial da Marinha do Brasil, decorrente de
licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia. Todavia, impõe-se ser este
valor tributável, porquanto inexiste previsão legal outorgando isenção à
importância recebida, classificando-a como rendimento não sujeito à incidência
do imposto.
À luz dos arts.111, inc.II, e 176, ambos do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966) tal favor fiscal (isenção) é sempre decorrente de lei, cuja
interpretação deverá ser literal, não se admitindo, neste particular, interpretação
extensiva para alcançar valores ou rubricas diferentes dos discriminados pela
legislação pertinente.
Em outras palavras, enquanto não houver diploma legal nesse sentido, é incidente
o imposto de renda na espécie, devendo a autoridade administrativa basear-se na
legislação tributária vigente, em obediência ao princípio constitucional da estrita
legalidade.
Portanto, se essa quantia não está taxativamente alcançada pelo benefício fiscal
da isenção, deverá, naturalmente, sujeitar-se ao imposto, até porque, para esse
efeito, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000982/2008-22
6
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, e demais
exigências prescritas pelo art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, o qual consagra, em
atendimento ao art. 153, § 2o, I, da Constituição Federal de 1988, o princípio da
universalidade da tributação.
Dessa forma, conclui-se que não há amparo legal para considerar os rendimentos
relativos à licença prêmio não gozada convertida em pecúnia, no valor de R$
129.962,34, como isentos ou não tributáveis.
Na seqüência, importa salientar que é improfícua a jurisprudência administrativa
e judicial trazida pela impugnante porque essas decisões, mesmo que proferidas
pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicando-se sobre a questão
em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pela recorrente, nominal e arbitrariamente chamados de
“licença-prêmio”, caracterizam-se como indenização, e, portanto, são isentos à incidência do IRPF.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF, o caráter indenizatório de pagamento
de valores a título de licença-prêmio convertida em pecúnia pressupõe a ocorrência de uma de
duas circunstâncias:
a)
a licença-prêmio não fora gozada por imperativo da atividade
laboral (“necessidade de serviço”);
b)
b) a licença-prêmio não fora gozada por impossibilidade
decorrente da extinção do contrato de trabalho ou do vínculo
com a administração pública.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 13858.000209/2003-95
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 18 00:00:00 UTC 2010
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA IRPF
Exercício: 2000
IRPF. FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO.
As verbas recebidas na rescisão contratual a título de licença-prêmio não gozada e
férias não gozadas e respectivo terço constitucional, têm natureza indenizatória,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000982/2008-22
7
sobre eles não incide imposto de renda, independente da comprovação de a não
fruição da licençaprêmio e das férias ter sido motivada por necessidade do
serviço. Precedentes do STJ e dos Conselhos de Contribuintes. Recurso provido.
Numero da decisão: 2802-000.426 Decisão: Acordam os membros do colegiada,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do
relatório e votos que integram o presente julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF) Nome do relator:
JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO
Numero do processo: 10830.003275/2006-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 31 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DO SERVIÇO.
A não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento de
valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
Demonstrada nos autos, a circunstância fática da necessidade do serviço, o
pagamento de licença-prêmio não gozada é isento do imposto de renda.
Numero da decisão: 2201-006.258 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso – Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora
Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva
Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente) Nome do relator:
MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Numero do processo: 13675.000148/2001-42
Turma: Segunda Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000982/2008-22
8
Data da sessão: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1994
IMPOSTO DE VENDA - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - DEMISSÃO
INCENTIVADA E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
Os valores recebidos em face à adesão a plano de demissão voluntária ou
aposentadoria incentivada, instituído pela empresa, assim como o pagamento de
licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço, não estão sujeitos ao
imposto de renda. Precedente da CSRF Ac. 04.00.697 e Súmula 135 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 102-49.359 Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR
provimento PARCIAL ao recurso para determinar a restituição do valor
correspondente ao saldo equivalente a 5.322,30 UFIR, nos termos do voto do
Relator. Matéria: IRPF- processos que não versem s/exigência cred.tribut.(NT)
Nome do relator: Moises Giacomelli Nunes da Silva
Em sentido semelhante, confira-se o teor da Súmula 136/STJ:
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está
sujeito ao imposto de renda.
No caso em exame, os autos não contam com dados pertinentes à motivação da
conversão da licença-prêmio em pecúnia, isto é, se essa conversão ocorreu por questões alheias à
vontade da recorrente, de modo a torna-la indenizatória, e, portanto, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 227
DF CARF MF
Original